Tribunal: TCU
Processo: 037.124/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Benedito Leite/MA no exercício de 2012, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Benedito Leite/MA no exercício de 2012, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Coelho Junior; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/2/2012 2.034,29 29/2/2012 1.998,02 21/3/2012 2.500,00 21/3/2012 2.500,00 21/3/2012 2.500,00 2/4/2012 1.195,00 23/4/2012 1.586,63 23/4/2012 1.586,63 18/5/2012 1.586,63 28/5/2012 345,75 6/6/2012 1.260,00 6/6/2012 750,00 8/6/2012 1.532,26 19/6/2012 773,07 19/6/2012 1.606,37 22/6/2012 1.586,63 29/6/2012 1.983,24 6/7/2012 1.110,00 6/7/2012 1.743,25 31/7/2012 468,22 6/8/2012 1.044,36 6/8/2012 1.426,45 9/8/2012 1.007,11 31/8/2012 2.392,57 12/9/2012 1.586,63 17/9/2012 1.188,90 26/9/2012 1.586,63 26/9/2012 1.586,63 1o/10/2012 1.644,28 1o/10/2012 1.644,28 1o/10/2012 983,81 1o/10/2012 712,72 8/11/2012 1.730,25 20/11/2012 57,65 20/11/2012 57,65 20/11/2012 57,65 20/11/2012 57,65 20/11/2012 57,65 20/11/2012 57,65 6/12/2012 3.980,00 7/12/2012 804,41 21/12/2012 1.586,63 21/12/2012 801,83 21/12/2012 1.532,64 21/12/2012 1.072,10 28/12/2012 432,00 28/2/2012 4.000,80 28/2/2012 1.118,37 28/2/2012 1.919,44 16/3/2012 1.216,15 2/4/2012 4.163,22 3/4/2012 6.131,90 24/4/2012 1.455,00 30/4/2012 1.884,88 30/4/2012 4.480,43 19/6/2012 2.345,33 19/6/2012 2.076,10 29/6/2012 2.234,50 3/7/2012 1.164,00 3/7/2012 1.164,00 6/7/2012 2.266,55 12/7/2012 1.164,00 12/7/2012 1.164,00 31/7/2012 3.505,35 6/8/2012 2.860,95 6/8/2012 1.460,52 9/8/2012 2.396,94 20/8/2012 900,00 20/8/2012 5.081,45 20/8/2012 1.700,21 23/8/2012 1.164,00 23/8/2012 1.164,00 23/8/2012 1.164,00 31/8/2012 1.724,06 31/8/2012 3.814,35 17/9/2012 1.455,00 17/9/2012 2.917,35 24/9/2012 1.164,00 1o/10/2012 1.455,00 1o/10/2012 1.364,27 2/10/2012 579,66 17/10/2012 4.453,43 25/10/2012 2.852,00 6/11/2012 469,12 8/11/2012 236,00 20/11/2012 1.164,00 21/11/2012 1.164,00 21/11/2012 1.164,00 21/11/2012 3.198,73 6/12/2012 1.311,75 21/12/2012 2.235,55 21/12/2012 3.715,85 28/12/2012 1.164,00 28/12/2012 872,00 28/2/2012 700,55 29/2/2012 400,18 29/2/2012 397,80 2/4/2012 1.015,90 30/4/2012 862,52 30/4/2012 252,39 28/5/2012 547,89 19/6/2012 485,13 19/6/2012 444,80 6/8/2012 1.038,62 9/8/2012 516,41 20/8/2012 1.093,46 31/8/2012 474,72 31/8/2012 734,80 26/9/2012 137,48 8/11/2012 492,00 9/11/2012 254,33 6/12/2012 1.456,75 21/12/2012 457,02 23/4/2012 2.330,95 23/4/2012 2.330,95 18/5/2012 2.330,95 18/5/2012 2.330,95 6/6/2012 948,00 24/7/2012 2.330,95 24/7/2012 2.330,95 24/7/2012 2.330,95 20/8/2012 1.096,11 12/9/2012 2.330,95 12/9/2012 1.586,63 14/9/2012 755,25 14/9/2012 444,00 26/9/2012 2.330,95 26/9/2012 2.330,95 26/9/2012 1.586,63 26/9/2012 1.148,17 26/9/2012 266,58 2/10/2012 2.330,95 2/10/2012 2.330,95 2/10/2012 1.644,28 6/11/2012 799,95 8/11/2012 599,00 20/11/2012 2.330,95 20/11/2012 2.330,95 20/11/2012 2.330,95 20/11/2012 57,65 20/11/2012 57,65 7/12/2012 2.107,46 10/12/2012 1.644,28 10/12/2012 1.644,28 10/12/2012 1.644,28 28/12/2012 2.330,95 28/12/2012 2.386,50 29/2/2012 1.946,29 29/2/2012 1.499,55 29/2/2012 1.835,70 16/3/2012 1.023,75 2/4/2012 832,20 2/4/2012 3.013,72 23/4/2012 1.507,27 23/4/2012 1.009,09 24/4/2012 1.455,00 28/5/2012 1.477,80 8/6/2012 1.863,22 19/6/2012 1.592,45 19/6/2012 1.573,52 29/6/2012 2.110,43 31/7/2012 1.543,75 6/8/2012 1.919,15 6/8/2012 1.143,69 9/8/2012 1.445,04 20/8/2012 1.192,61 31/8/2012 270,00 31/8/2012 3.031,49 1o/10/2012 1.762,75 1o/10/2012 1.431,40 1o/10/2012 900,87 2/10/2012 519,93 25/10/2012 2.353,00 6/11/2012 1.698,84 6/11/2012 347,26 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Coelho Junior a multa de R$ 110.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência desta decisão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Benedito Leite/MA, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Ministério da Cidadania) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.